Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARTILHA DE BENS POSTERIOR À EXECUÇÃO. CITAÇÃO EM EXECUÇÃO ANTERIOR À PARTILHA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu a transferência de propriedade como fraude à execução e rejeitou os embargos opostos, mantendo a penhora efetivada nos autos da execução no 073672393.2019.8.07.0016 e reconhecendo a ineficácia da transferência do referido bem em relação ao credor/embargado, nos termos dos arts. 790 e 792, do CPC.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 60570504.

3. De acordo com a Súmula 375 do STJ, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Portanto, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido: Acórdão 1847207, 07316712820238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024.

4. No caso em análise, a ação de execução no 0736723-93.2019.8.07.0016 foi distribuída ao 1o Juizado Especial Cível de Brasília em 02/08/2019, inicialmente ajuizada em face da executada AMV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP. Posteriormente, em 28/10/2022, o juízo da execução deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, sendo o sócio Adilson Rigobello Conceição Vasconcelos citado na data de 21/11/2021.

5. A ação de Divórcio Consensual no 0763266-31.2022.8.07.0016, foi distribuída ao Juíza da 4a Vara de família de Brasília em 28/11/2022, tendo como partes a ora recorrente Vivian Regina Soares Vasconcelos e Adilson Rigobello Conceição Vasconcelos, cuja sentença foi prolatada em 23/01/2023.

6. Em consulta aos autos da referida ação de divórcio, na peça de ingresso, mais precisamente no item “IX – DAS DÍVIDAS”, as partes informam não haver dívidas a serem partilhadas. Chama atenção tal declaração, haja vista que a distribuição do feito executivo no 0736723-93.2019.8.07.0016 e a citação do executado Adilson Rigobello Conceição Vasconcelos haviam sido efetivadas em data anterior ao ajuizamento do divórcio.

7. Na sentença o juízo de origem pontuou o seguinte: “Portanto, fica evidente que a partilha mencionada pela embargante ocorreu em fraude à execução, fundada na má-fé do devedor, visto que ocorrida em momento posterior ao conhecimento do ex-cônjuge da embargante acerca do teor da execução extrajudicial e do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, após ciência de que seus bens seriam alcançados pela execução procurou transferi-los, com auxílio da embargante, para frustrar a execução. Assim, a transferência de propriedade operada em fraude à execução não produzirá efeitos em relação ao credor.”

8. Assim, em atenção ao disposto no Enunciado da Súmula 375 do STJ, restou demonstrada má-fé da ora recorrente/adquirente do veículo penhorado, eis que, tendo plena ciência da execução que recaia sob seu cônjuge, afirmou nos autos do divórcio não haver dívidas e transferiu para sua propriedade o veículo em questão, objeto de partilha.

9. Dessa forma, correta a sentença que rejeitou os embargos de terceiro e manteve a penhora do veículo HYUNDAI IX35, placa PAG 0931.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.